Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721130-30.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO FRAMBACH DE ARAUJO NUNES APELADO: JOSE ANTONIO AMANCIO, CLAUDIO HUMBERTO AMANCIO, CELSO DONIZETE AMANCIO, SILVANA ARAUJO DE AVILAR AMANCIO, JORGE LUIZ KORMANN D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência do recurso de ID 61630368, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator